Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-25.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800204-25.2020.8.14.0105

APELANTE: MESSIAS FREIRES GOMES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 039/2002. DIREITO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Comprovada a condição do impetrante de esposo, portanto dependente da segurada, tem-se o direito ao benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), nos termos do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 039/02. Precedentes do TJPA

2.Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9747811, nos autos da ação movida por
MESSIAS FREIRES GOMES,
por meio da qual dei provimento ao recurso de apelação.

Narra a inicial, que
o autor era casado com a Sra. Maria do Carmo Fernandes Gomes desde o ano de 1977 e, após o óbito de sua esposa em 08/02/2017, Servidora Pública do Estado do Pará, requereu administrativamente o benefício de pensão por morte junto ao IGEPREV em 23/01/2018, por meio do protocolo nº 2018/30455 e auxílio funeral no mesmo período, através do protocolo nº 2018/30502.

Contudo, o benefício requerido foi indeferido, tendo sido protocolado em 27/06/2019 pedido de reconsideração do indeferimento com juntada de novos documentos, o qual foi novamente indeferido pela suposta não comprovação da constância do casamento.

inconformado, o agravante sustenta, que no momento da concessão do benefício previdenciário deve ser observada a legislação previdenciária estadual em vigor à época do fato gerador, aplicando-se subsidiariamente, o Regime Geral de Previdência Social, somente nas hipóteses em que a lei estadual for omissa.

Menciona que para efeitos de concessão do benefício de pensão deve ser observado o momento da ocorrência do falecimento da ex-segurada, a fim de verificar a incidência da Lei Estadual a ser aplicada ao caso em concreto, cita a Súmula 340 do STJ.

Acrescenta que
a ex-segurada, veio a óbito em 8 de fevereiro de 2017, consequentemente, aplica-se a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com alterações posteriores. Quanto à aplicação da legislação vigente na data do óbito, a própria LC nº 39/02 estabelece o princípio do
tempus regit actum.

Alega ainda, a norma é clara ao especificar que para o Regime Previdenciário dos Servidores do Estado do Pará é considerado dependente somente o companheiro que esteja na constância da união estável, na época do óbito. Ademais, a referida norma exige a comprovação de convivência em comum, ou seja, de que habitavam sob mesmo teto, perfazendo núcleo familiar.

Acrescenta ainda que
além de não existir provas nos autos administrativos, o demandante, em momento algum nestes autos judiciais, comprovou a referida dependência econômica e a convivência em comum à época do óbito da ex-segurada, pois não juntou comprovante que ateste cabalmente este fato.

Dessa forma, requer que
o presente recurso, seja provido para sustar a decisão monocrática.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Na decisão agravada, reformei a sentença
a quo
e reconheci o direito do autor ao benefício de pensão por morte, nos termos do Enunciado da Sumula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do
tempus regit actum
.

Com efeito, destaquei no decisum combatido, que ficou comprovado
que o autor/apelante era casado com a servidora desde 1977, conforme faz provar a certidão de casamento (Id. 6778462 - Pág. 2) e certidão de óbito (Id. 6778462 - Pág. 1), com quem teve filhos, conforme também consta na certidão de óbito e declaração de dependentes.

O que ficou verificado,
na declaração do IASEP ao Id. 6778616 - Pág. 13 consta a dependência do esposo (autor/apelante) em relação à ex-segurada; na ficha cadastral emitida pelo próprio IGEPREV consta o autor como dependente e esposo da servidora (Id. 6778616 - Pág. 17); assim como no último contracheque da autora, da 02/2017, consta o desconto do IASEP referente ao autor/apelante como “IASEP – Cônjuge/Companheiro”.

Todavia, conforme inclusive destacado na decisão combatida à concessão do benefício de pensão por morte, cediço que deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do tempus
regit actum
.

Contudo, como esclareci, o falecimento da segurada ocorreu no ano de 2017, portanto, sob a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que estabelece:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Ademais, destaquei no
decisum
recorrido que, foi constato que o agravado
o apelante comprovou a condição de esposo da ex-segurada e, consequentemente, de dependente da servidora falecida, concluindo-se que, nos termos do artigo 40, §7º, II, da CF/88 e do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 039/02, faz jus ao recebimento do referido benefício de pensão por morte, conforme consolidado pela jurisprudência deste Tribunal. Ilustrativamente:

PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. O conjunto probatório dos autos indica que a parte autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, pois juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição companheira do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

3. Na forma do arti

(8780424, 8780424, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-31)

.............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO CONJUGAL E DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADAS, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. IGEPREV em suas razões aduziu que os apelados não conseguiram comprovar o direito à percepção da pensão, obediência à Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e à Lei Federal nº 9.717/98, posto que foram apresentadas apenas cópias dos documentos que comprovam o parentesco e a dependência econômica dos requerentes, essenciais para a concessão da pensão pleiteada. 2. Examinando os autos, entendo que restou comprovada, não só a relação conjugal existente com a apelada Danieli, bem como a dependência econômica dos requeridos em relação ao ex-servidor falecido, que entendo suficientemente demonstradas pelos documentos juntados aos autos. 3. Constato que a Sra. Danieli juntou aos autos Sentença de Ação de Justificação Judicial, onde assevera ter vivido em regime de união estável com o falecido João Duarte Oliveira por, aproximadamente, oito anos, e dessa relação nasceram os dois filhos do casal, Raissa Daiane de Souza Oliveira

(7370966, 7370966, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, publicado em 2021-12-01)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte
,
consoante a jurisprudência acima colacionada.

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/11/2022